Tribunal: TJDFT
Processo: 0716861-33.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716861-33.2023.8.07.0005 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Bancorbras Administradora de Consórcios Ltda Embargado: Jeferson Salgado Neto D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interposto pela sociedade empresária Bancorbras Administradora de Consórcios Ltda contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 66444571). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator